Tribunal: TJDFT
Processo: 0734646-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Uma vez que a constrição realizada nos autos originários não representa violação aos direitos da parte devedora, não há razões para que seja reformada a decisão agravada, haja vista a necessidade de se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da tutela executiva.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.